Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-39.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001622-39.2018.8.14.0028

APELANTE: MARLYTON MACEDO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA. ART. 302, §1º, III, C/C ART. 305, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE FALTA DE DEVER DE CUIDADO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 302, §1º, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO PARA OBTER AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MARLYTON MACEDO NUNES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo ainda a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática dos crimes tipificados no art. 302, §1º, III, e art. 305, ambos do CTB, na forma do art. 69 do CP. A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência de previsibilidade objetiva e inexistência de falta de dever de cuidado. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito e pela isenção do valor da prestação pecuniária e das custas processuais. Por fim pede a exclusão da pena de suspensão ou proibição de permissão para obter autorização para dirigir veículo automotor, em razão da profissão de motorista do apelante.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão, (I) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito, (iii) examinar os pleitos de isenção do valor da prestação pecuniária e isenção das custas processuais da gratuidade de justiça e (iv) averiguar a possibilidade de exclusão da pena de suspensão ou proibição de permissão para obter autorização para dirigir veículo automotor.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID. 19169060; Declaração de Óbito da vítima de ID. 19169061; Boletim de Acidente de Trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal de IDs. 19169061, 19169062 e 19169063; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

4. Afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito. Inocorrência. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o réu se evadiu do local do crime sem prestar socorro à vítima. De igual maneira, a testemunha policial ouvida juízo, informou que, apesar de vários curiosos estarem passando pelo local do crime, não havia qualquer demonstração de revolta, não havendo que se falar que a segurança do réu estaria comprometida caso ele prestasse o devido socorro ao ofendido.

5. isenção do pagamento da prestação pecuniária imposta na sentença. Impossibilidade.

O valor fixado em substituição à pena privativa de liberdade, foi estipulado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 45, §1º, do Código Penal.

6. Deixo de conhecer o pleito de gratuidade de justiça por não existir condenação de custas neste processo.

7. Exclusão da pena de suspensão ou proibição de permissão para obter autorização para dirigir veículo automotor. Inaplicabilidade. Trata-se de preceito secundário do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não cabendo sua exclusão, ademais, o tempo fixado na sentença, de 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, mostra-se razoável e proporcional a presente questão.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, III, e art. 305.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARLYTON MACEDO NUNES
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, sendo ainda a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática dos crimes tipificados no art. 302, §1º, III, e art. 305, ambos do CTB, na forma do art. 69 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência de previsibilidade objetiva e inexistência de falta de dever de cuidado. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito e pela isenção do valor da prestação pecuniária e das custas processuais. Por fim pede a exclusão da pena de suspensão ou proibição de permissão para obter autorização para dirigir veículo automotor, em razão da profissão de motorista do apelante.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
em 02.11.2017, por volta de 15h30min., na cidade de Marabá, o apelante conduzia o veículo coletivo Mercedes Benz, placa KUJ-4244, quando avançou o sinal vermelho e colidiu com a motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, de cor preta e placa OBU-6728, conduzida por HIGOR TOMAZ DA SILVA GUIMARÃES, que foi a óbito. Na ocasião, o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima
”,
fato ocorrido na comarca de Marabá/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente alegando ausência de previsibilidade objetiva e inexistência de falta de dever de cuidado.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial de ID. 19169060; Declaração de Óbito da vítima de ID. 19169061; Boletim de Acidente de Trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal de IDs. 19169061, 19169062 e 19169063; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

O apelante, em juízo, negou a prática delitiva.

A testemunha HUGO TEIXEIRA DE BATISTA, Policial Rodoviário Federal, em juízo, narrou "
que ao chegar no local dos fatos a cena estava mantida, com os veículos em seu estado de inércia, sem terem sido retirados do local; que, pelos vestígios do acidente, observou que houve uma colisão transversal, pois o ônibus bateu na lateral da moto, então a motocicleta estava já dentro da marginal da rodovia e do lado corpo da vítima já estava coberto, porém, o motorista do ônibus não foi encontrado no local; que apareceu no local do acidente o pai do acusado; que haviam muitos curiosos, mas que não demonstravam estar revoltados; que, em relação à dinâmica do acidente, declarou ter observado a inexistência de marcas de frenagem e pelo tipo de colisão, a motocicleta já estava transitando na rodovia quando foi atingida pelo ônibus, isso dá a entender que o veículo V2 (motocicleta) já havia entrado na via e a colisão se deu por infringência do veículo V1 (ônibus) às leis de trânsito. Que haviam muitos curiosos, mas que não demonstravam estar revoltados. Em relação à dinâmica do acidente, declarou ter observado a inexistência de marcas de frenagem e pelo tipo de colisão, a motocicleta já estava transitando na rodovia quando foi atingida pelo ônibus, isso dá a entender que o veículo V2 (motocicleta) já havia entrado na via e a colisão se deu por infringência do veículo V1 (ônibus) às leis de trânsito.”
.

A testemunha informante, LUCIANDO CARVALHO MADALENA, primo da vítima, em juízo, informou “
que não presenciou o acidente, mas estava em sua casa quando recebeu uma ligação noticiando que seu primo havia falecido em decorrência da colisão. Ao chegar no local, já haviam removido o seu corpo, porém populares comentavam que a vítima saída da Avenida Principal da Fl. 33, quando o motorista do ônibus invadiu a pista com o sinal fechado e colidiu com a motocicleta conduzida por seu primo, o qual veio a óbito ainda no local; que o motorista do ônibus havia se evadido do local”
.

No tocante a alegação de absolvição por ausência de previsibilidade objetiva, entendo que não merece guarida, tendo em vista as condições da via, com grande fluxo de veículos, onde ocorreu o acidente, as quais demandavam cautela, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tudo de acordo com previsão expressa do art. 28, do CTB, devendo ser considerado ainda, o fato do recorrente exercer a profissão de motorista de ônibus, o que denota que o mesmo possuía maior capacidade para dirimir as questões relacionadas ao trânsito. Dessa forma, restando comprovada a imprudência na conduta do recorrente, não há como afastar o elemento culposo, configurado no presente caso.

Já no que diz respeito ao pleito de absolvição por inexistência de falta de dever de cuidado, de igual maneira não merece prosperar, pois, diferente do que aduz a defesa, restou comprovado pelo Boletim de Acidente de Trânsito, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, assim como também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que o apelante agiu de maneira imprudente ao avançar o sinal vermelho, acabando por colidir com a motocicleta da vítima, causando-lhe o óbito.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, restando configurado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, além da imprudência do apelante na condução do coletivo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 302, §1º, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

Referido pleito não merece acolhimento, pois, de acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, o réu se evadiu do local do crime sem prestar socorro à vítima. De igual maneira, a testemunha policial ouvida juízo, informou que, apesar de vários curiosos estarem passando pelo local do crime, não havia qualquer demonstração de revolta, não havendo que se falar que a segurança do réu estaria comprometida caso ele prestasse o devido socorro ao ofendido.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa pugnou ainda pela isenção do pagamento da prestação pecuniária imposta na sentença. Não há como ser provido o pedido, pois o valor fixado em substituição à pena privativa de liberdade, foi estipulado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 45, §1º, do Código Penal.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa pleiteou também a gratuidade de justiça e isenção de custas processuais, por tratar-se de recorrente hipossuficiente. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO PARA OBTER AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

O pedido de exclusão da pena de suspensão ou proibição de permissão para obter autorização para dirigir veículo automotor, não deve prosperar, pois, trata-se de preceito secundário do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não cabendo sua exclusão, ademais, o tempo fixado na sentença, de 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, mostra-se razoável e proporcional a presente questão.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025